Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE BUSCA DE ENDEREÇO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciado no bloqueio/penhora de bens para assegurar o adimplemento da obrigação, não se reveste dos requisitos necessários para o deferimento, em razão da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A expedição de averbação premonitória tem como escopo o artigo 828 do Código de Processo Civil, o qual se refere apenas as ações executivas. No entanto, a orientação jurisprudencial vem entendendo pela interpretação analógica do artigo supramencionado, a fim de permitir a averbação da referida certidão nas demandas ajuizadas pelo procedimento comum, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
4. Como medida atípica, o Código de Processo Civil prevê a Citação ficta quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em Lei. 4.1 Apesar da parte ter sido citada por Edital em processo diverso, isto, por si só, não é suficiente para considerar a agravada em lugar incerto ou desconhecido nesta demanda.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.